Tribunal: STF
Processo: RE 206774
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA MEDIANTE
FAC SIMILE. RATIFICAÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS EXAURIMENTO DO PRAZO. LEI Nº
9.800, de 26.05.99. RESOLUÇÃO Nº 179, de 26.07.99, DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
A Lei nº 9.800, de 26.05.99, veio permitir às partes a utilização de
sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais, mas
exigiu, no art. 2º, que os originais sejam  entregues em juízo, até
cinco dias da data do término do prazo recursal.
Regulando a matéria, no âmbito desta Corte, foi editada a Resolução
nº 179, de 26.07.99.
No caso, o original da petição de embargos só foi apresentada na
Seção de Protocolo e Informações Judiciais do Supremo Tribunal Federal
após decorrido o prazo.
Não se exime da intempestividade o fato de haver sido protocolizado
erroneamente na Secretaria de outro tribunal.
Embargos não conhecidos.